Tribunal: TJES
Processo: 0003249-20.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Prestação de Serviços; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003249-20.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI
APELADO: UNIAO DE EDUCACAO E CULTURA GILDASIO AMADO
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME – INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.
Foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3
.
Hipótese em que foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

4.
A constatação de que inexistem nas das provas coligidas aos autos a caracterização de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente não se traduz em erro material do julgado, que analisou detidamente os documentos trazidos pela recorrente que embora queira fazer crer que há gravidade na situação de saúde de sua filha, não logrou êxito em tal desiderato. Inclusive, a recorrente não trouxe nenhum laudo de saúde atualizado da menor.

5.
Igualmente não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado no caso em análise, notadamente porque essa é adotada, em caráter excepcionalíssimo, a casos em que a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário geram, por decurso temporal, a cristalização de situações precárias, o que não se coaduna com a hipótese dos autos. Houve,
in casu,
uma satisfatória celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, culminando com a concessão da segurança, o que permite concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de 08 de julho de 2020, e o relatório foi lançado nestes autos em 20 de janeiro de 2023, isto é, menos de três anos do início do feito.

6
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI

em face do r. acórdão ID 4353888, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante.

Em suas razões recursais,
CHRISTIANE ALVARENGA TAMANINI

aduz, em suma, que:
(I)
“há erro material no tocante à afirmação de que não se verifica situação excepcional que autorize a transferência pretendida e que não houve comprovação de problema de saúde da filha da apelante, ora embargante, bem como no tocante à alegação de que a menor teve apenas um episódio de convulsão febril”
;
(II)
“
o acórdão recorrido não enfrenta a Teoria do Fato Consumado, tendo em vista que a Embargante se encontra matriculada na referida instituição de ensino desde o segundo semestre de 2020, ou seja, há 05 (cinco) semestres”.

Assim, requer, que
“
sejam conhecidos os presentes embargos, visto que tempestivos e preenchidos os requisitos de sua admissibilidade, para, no mérito,
dar-lhes total provimento,
a fim de sanar os erros materiais pontuados nos termos legais e jurídicos apresentados.”

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipóteses de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, foram adequadamente tratadas e rechaçadas todas as matérias suscitadas pela parte em seu recurso, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte embargante de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

A constatação de que inexistem nas das provas coligidas aos autos a caracterização de situação excepcional que autorize a transferência pretendida pela recorrente não se traduz em erro material do julgado, que analisou detidamente os documentos trazidos pela recorrente que embora queira fazer crer que há gravidade na situação de saúde de sua filha, não logrou êxito em tal desiderato. Inclusive, a recorrente não trouxe nenhum laudo de saúde atualizado da menor.

Ademais, o
decisum
foi claro em assentar que a
escolha

da recorrente em iniciar a faculdade em outra cidade se deu
após
os episódios de saúde de sua filha, ou seja, escolheu ela fazer vestibular em outra cidade ciente das suas circunstâncias pessoais, não foi surpresada em razão de eventos supervenientes.

Na
jurisprudência,
nos casos em que há uma ponderação de valores, observa-se que
a doença,
seja do estudante ou do parente necessitado de cuidados,
é
superveniente
ao seu ingresso na universidade.

Igualmente não há que se falar em aplicação da teoria do fato consumado no caso em análise, notadamente porque essa é adotada, em caráter excepcionalíssimo, a casos em que a inércia da Administração ou a morosidade do Judiciário geram, por decurso temporal, a cristalização de situações precárias, o que não se coaduna com a hipótese dos autos.

Houve,
in casu,
uma satisfatória celeridade empreendida pelo Juízo
a quo
ao longo da tramitação do feito, culminando com a concessão da segurança, o que permite concluir que a situação fática da impetrante não sofrerá consequências danosas além daquelas inerentes ao provimento jurisdicional contrário aos anseios da parte. Isto porque, a impetração data de 08 de julho de 2020, e o relatório foi lançado nestes autos em 20 de janeiro de 2023, isto é, menos de três anos do início do feito.

Saliento que o julgado foi claro quanto a estes aspectos, bastando uma singela leitura do voto condutor, assim como das teses constantes da ementa, para se concluir que a embargante pretende o reexame de matéria já decidida, o que é vedado por meio da presente via.

Posto isso, em que pese a irresignação da embargante, não identifico no julgado embargado nenhum vício a ser remediado por meio do presente recurso, razão pela qual
CONHEÇO

e
NEGO PROVIMENTO
aos presentes embargos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.